Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que o acórdão proferido foi omisso quanto a determinação nos autos da ACP no 0041900-02.2004.5.10.0007 para a realização de concurso público para substituir os terceirizados por concursados e a existência de vagas, bem como a necessidade do serviço em razão do déficit de empregados do Quadro de Pessoal do Embargado.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. É importante observar, a princípio, que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No caso em apreço, foram amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora e inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao eventual direito da parte autora à nomeação ao cargo de Profissional de Suporte Metroviário – PSM, o item 6 do julgado esclareceu que: “ não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de PSM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital”.
6. Ainda neste sentido, o item 7 dispôs que: “o surgimento de novas vagas além das previstas no edital ou o reconhecimento da necessidade administrativa, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados. Ressalte-se que a conveniência e a oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser suplantadas pelo Poder Judiciário”.
7. O julgado apresentou, também, vários precedentes e outros fundamentos que corroboram a tese adotada e ratificam que a fundamentação foi exposta de forma clara, completa e coerente.
8. No que se refere à ação civil pública, o concurso foi realizado, o que não implica em entender que o recorrido teria o dever de dar posse a quem ficou fora do número de vagas, além do que eventual necessidade de contratação, por si só, não afasta a conveniência e a oportunidade de o administrador fazer as nomeações.
9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
10. Embargos conhecido e rejeitados.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.